Tribunal: TJBA
Processo: 8064315-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064315-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO ANGELIM DA COSTA Advogado(s): OTTAVIO ALVES GOES, JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPLEMENTAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE VPNI OU ENQUADRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO (SÚMULA 271 STF). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, buscando a implementação do piso nacional do magistério em seus proventos, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias. A impetrante, aposentada com base na paridade e integralidade asseguradas pelas ECs nº 41/2003 e 47/2005, alega percepção de vencimento básico inferior ao valor mínimo fixado pelo Ministério da Educação para o exercício de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se subsiste a ilegitimidade passiva do Secretário de Administração como autoridade coatora; (ii) estabelecer se o piso nacional do magistério incide também sobre os proventos de aposentadoria de servidoras com direito à paridade; (iii) determinar se há possibilidade de cômputo de vantagens pessoais ou verbas de natureza diversa (VPNI, reenquadramento judicial) para fins de cumprimento do piso; (iv) fixar se o mandado de segurança autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias pretéritas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assistência judiciária gratuita é deferida quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo irrelevante a simples alegação contrária sem base legal, conforme arts. 98 e seguintes do CPC. 4. A autoridade coatora é aquela que pratica ou ordena a prática do ato impugnado (art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009), sendo legítima a indicação do Secretário de Administração, responsável pela política de recursos humanos e pelo pagamento da folha dos servidores estaduais. 5. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura, nos termos da Súmula 85 do STJ, inexistindo prescrição do fundo de direito em casos de omissão continuada. 6. O art. 206, VIII, da CF/1988, introduzido pela EC 53/2006, e a Lei nº 11.738/2008 asseguram o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, fixado para jornada de 40 horas semanais, sendo norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos. 7. O STF, ao julgar a ADI 4167, declarou constitucional a Lei nº 11.738/2008, modulando seus efeitos a partir de 27/04/2011, e fixou que o piso nacional incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, em reforço ao princípio da valorização do magistério. 8. A impetrante, ingressa no serviço público antes das ECs 20/1998 e 41/2003, aposentou-se com direito à integralidade e à paridade (EC 47/2005), de modo que lhe é assegurada a extensão do piso nacional do magistério em seus proventos, com reflexos nas vantagens que tenham o vencimento como base de cálculo. 9. É vedado o cômputo de rubricas como VPNI ou valores decorrentes de reenquadramento judicial para atingir o piso, pois se trata de direito autônomo mínimo garantido ao vencimento básico. 10. A ausência de previsão orçamentária ou de recursos estaduais não afasta a obrigatoriedade de cumprimento do piso, sendo a União responsável por suplementar eventual insuficiência, nos termos da Lei nº 11.738/2008. 11. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, conforme Súmula 271 do STF, restringindo-se as diferenças devidas ao período posterior ao ajuizamento, corrigidas pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O Secretário de Administração estadual possui legitimidade para responder em mandado de segurança sobre pagamento de servidores. 2. O piso nacional do magistério, fixado pela Lei nº 11.738/2008 e declarado constitucional na ADI 4167, incide sobre o vencimento básico, não podendo ser satisfeito mediante cômputo de vantagens pessoais ou judiciais. 3. Servidores aposentados com direito à paridade fazem jus à extensão do piso nacional do magistério em seus proventos, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento básico. 4. A ausência de dotação orçamentária não justifica o descumprimento do piso nacional, cabendo à União complementar a diferença quando necessário. 5. O mandado de segurança não autoriza o pagamento de parcelas anteriores à impetração, em razão da Súmula 271 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, VII e VIII; CPC, arts. 98 e seguintes; EC 20/1998, art. 8º; EC 41/2003, arts. 6º e 7º; EC 47/2005, arts. 2º, 3º e 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º, e 25; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 3º e 8º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.02.2013; STF, RE nº 590260, Tema 139 da Repercussão Geral, j. 24.06.2009; STJ, Súmula 85; STF, Súmula 271; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, MS nº 8045264-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.06.2024; TJ-BA, MS nº 8036718-05.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 07.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8064315-46.2024.8.05.0000, impetrante MARIA DO SOCORRO ANGELIM DA COSTA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F